Tribunal: CARF
Processo: 10120.724305/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITORIAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a Autoridade Fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestando contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela Autoridade Julgadora.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A dissolução irregular caracteriza infração à lei e acarreta a responsabilidade tributária solidária do sócio administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a autuada, pelos créditos tributários constituídos, as pessoas que agiram com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724305/2017-54
ACÓRDÃO
1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIANOS MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FASE
INQUISITORIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no
procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
Autoridade Fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização
do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de
sua defesa, manifestando contestação de forma ampla e irrestrita, que foi
recebida e apreciada pela Autoridade Julgadora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no
seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A
dissolução irregular caracteriza infração à lei e acarreta a responsabilidade
tributária solidária do sócio administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
2
Responde solidariamente com a autuada, pelos créditos tributários
constituídos, as pessoas que agiram com excesso de poderes e/ou infração
à lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Alberto Pinto
Souza Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
acrescido de multa de ofício qualificada e juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos no
período de 2013, assim discriminado:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
3
IRPJ
IMPOSTO
135.680,67
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2017)
61.324,37
MULTA PROPORCIONAL
200.055,98
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
397.061,02
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
85.383,98
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2017)
38.715,57
MULTA PROPORCIONAL
126.851,03
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
250.950,58
PIS
CONTRIBUIÇÃO
50.405,49
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2018)
23.238,60
MULTA PROPORCIONAL
75.608,22
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
149.252,31
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
232.640,99
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2017)
107.255,42
MULTA PROPORCIONAL
348.961,45
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
688.857,86

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
746/747; 765/766; 780/782 e 788/789), o lançamento é decorrente da constatação de omissão de
receita oriunda de valores que transitaram pelas contas bancárias da Fiscalizada e que não foram
oferecidos à tributação.
3.

Verifica-se também que foi atribuída a responsabilidade prevista no artigo 1211,
135, inciso I2 e 137, inciso I e inciso III, alíneas “a” e “b” 3 do Código Tributário Nacional (“CTN”) e
artigo 207, inciso V do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
2 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
3 Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício
regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito;
[...]
III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
4
1999 (RIR/99), aos sócios: (i) Jéssica Lorrany Espíndula Rosa Amaral; (ii) Isayara de Miranda
Mierelles e (iii) Bruno Henrique de Carvalho.
4.

Em 08.08.2017 e 09.08.2017 (e-fls. 835/840), a Contribuinte e demais Autuados
foram cientificados da lavratura do Auto de Infração e entenderam por apresentar Impugnação (e-
fls. 845/877), por meio da qual, sustentaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente é invocada a nulidade dos Autos de Infração, em virtude de
suposto cerceamento de defesa da ex-sócia Jéssica Lorrany Espíndula Rosa
Amaral;
(ii)
alegam que a participação da ex-sócia, no procedimento fiscalizatório, foi
desprezada, e que após a alteração do quadro societário da autuada, a Sra.
Jéssica deixou de ser intimada para acompanhar a fiscalização, mas, ainda
assim, a fiscalização atribuiu-lhe responsabilidade tributária. Argumentam que
a Sra. Jéssica compareceu espontaneamente à DRF/GOI para prestar
esclarecimentos;
(iii) requerem a exclusão do atual sócio da autuada Bruno Henrique de Carvalho
do polo passivo da obrigação tributária. Alegam que o atual sócio ingressou na
sociedade somente em 2016, anos após a ocorrência dos fatos geradores que
deram causa ao Auto de Infração, e que a solidariedade do sócio pela dívida
da sociedade só se manifesta quando comprovado que, no exercício de sua
administração, praticou os atos elencados na forma do artigo 135, caput, do
CTN;
(iv) reivindicam a exclusão ex-sócia Jéssica Lorrany Espíndula Rosa Amaral,
alegando que nos autos não restou demonstrada a individualização da
conduta praticada que ensejou a sua responsabilização, e, portanto, não é
possível exercer o direito de defesa;
(v)
quanto ao mérito, aduzem que as receitas tributadas pela Fiscalização não são
receitas tributáveis. Esclarecem que o objetivo social da empresa é “o de
promover meios eletrônicos a terceiros, viabilizando suas vendas através da
cessão de máquinas para realização de transações eletrônicas com cartões de
crédito e de débito, recebendo para tanto ‘percentual’ dessas vendas.”.
“Percentuais esses definidos com seus clientes”. Acrescentam que o giro
financeiro em suas contas é de clientes, e apenas a parcela destinada a
remuneração dos serviços que presta é tributável;
(vi) aduzem que durante o ano-calendário de 2013, a empresa obteve receitas
não declaradas de aproximadamente R$ 7.700.000,00, derivadas da intensa
movimentação financeira da autuada, proveniente de cartões de crédito e de
débito;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
5
(vii) alegam que a escrituração contábil da empresa faz prova indubitável a favor
da empresa. Anexam à presente Impugnação notas fiscais de serviços, e
alguns contratos de prestação de serviços, e alegam que pela análise dos
documentos ora apresentados, e da apuração do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS), e dos livros fiscais já apresentados é possível
constatar que os Autos de Infração são improcedentes;
(viii) argumentam que na escrita contábil e fiscal da Autuada há elementos
suficientes para a apuração de eventuais diferenças ainda devidas a título dos
tributos fiscalizados, sendo incoerente a apuração destes tributos pelo
montante total das receitas em detrimento da utilização de bases reais;
(ix) contestam a aplicação da multa qualificada, alegando, após extensa reflexão,
que as decisões dos tribunais regionais superiores devem ser respeitadas.
Colacionam diversos julgados que decidem que multas no patamar de 150%
são confiscatórias e que os indícios para qualificação devem ser sólidos e
inquestionáveis para a respectiva qualificação.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de março de 2018, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
83.127 (e-fls. 1.074/1.086), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à alegação de nulidade do Auto de Infração, não procedem as
considerações da Impugnante, pois não foi lavrado por pessoa incompetente,
e quanto ao cerceamento de defesa, não se aplica a Autos de Infração;
(ii)
em relação a responsabilidade solidária, uma vez que a empresa foi
considerada inapta pela Autoridade competente através de processo
específico (Processo no 10166.724801/2017-81), há de se trazer para o polo
passivo, quando da constituição do débito, seus responsáveis legais à época
do fato gerador da obrigação, e os atuais responsáveis;
(iii) a responsabilidade solidária do atual sócio é consequência da inaptidão da
Contribuinte, declarada por meio do Ato Declaratório DRF/BSB no 53, de 24
de julho de 2017, com efeitos a partir de 23.06.2016, época em que a
administração da empresa já era exercida pelo atual sócio;
(iv) o artigo 5o, inciso V, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, estabelece que
respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que
deixar de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a
declaração de rendimentos no encerramento da liquidação;
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
6
(v)
a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça - STJ trata também do tema
ao presumir ser irregular a dissolução da empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente;
(vi) a empresa readquiriu a condição de ativa quando formalizou o Processo de no
16166.721304/208-11 para reativação do CNPJ. Entretanto, o processo, no
momento deste julgamento, está em andamento, e ainda não há decisão
definitiva. De qualquer forma, conforme o Relatório Fiscal, a empresa por
diversas vezes alterou o endereço cadastral, mas não foi localizada em
nenhum deles. Em fevereiro/2018, logo após a formalização do processo de
reativação do CNPJ, apresentou declarações de inatividade para os anos-
calendário 2013, 2014 e 2015. Causa estranheza esse fato, posto que em
2013, ano-calendário objeto deste processo, obteve receitas oriundas da
prestação de serviço. Ademais, não foram apresentadas as declarações para
os anos seguintes;
(vii) fica clara a responsabilidade solidária do atual sócio, uma vez que a empresa
não foi localizada, não há distrato social, e não se conhece a destinação dada
ao patrimônio da sociedade;
(viii) a escrituração da empresa, conforme se depreende da análise do Livro Razão,
é profusa com vários lançamentos contábeis para registrar as supostas vendas
com cartões de crédito e débito, e outros tantos para individualizar as
supostas destinações. Ainda que seja possível assimilar esses lançamentos, a
Autuada não justificou, de forma assertiva, com documentos comprobatórios,
o repasse dos valores aos contratantes;
(ix) limitou-se a apresentar algumas notas fiscais de serviços prestados,
unicamente para o mês de novembro/2013, e alguns contratos sem as
devidas formalidades exigidas, como o reconhecimento da assinatura do
contratante. Ademais, não vinculou os documentos apresentados na
Impugnação, aos lançamentos contábeis que pretendeu comprovar;
(x)
diante da ausência de comprovação do repasse dos recursos aos contratantes,
considera-se correta a autuação;
(xi) quanto à aplicação da multa qualificada, não prospera o argumento da
Autuada acerca de suposto confisco, pois não compete à Autoridade
Administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída,
em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela CF, artigo 102.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação
de regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade do procedimento fiscal
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu
domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A dissolução irregular
caracteriza infração à lei e acarreta a responsabilidade tributária solidária do sócio
administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a autuada pelos créditos tributários constituídos as
pessoas que agiram com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do
artigo 135 do CTN.
CONTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo, quando regularmente escrita,
e contra, se irregular, conforme disposição do Código Civil, Art. 226 e do Código
de Processo Civil, Art. 378.
PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Cabe à impugnante constituir a
prova pela precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos.
Ausentes PROVAS que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o
lançamento deve prevalecer.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE
PERÍCIA NÃO FORMULADO.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligências ou perícias, estas providências devem ser expressamente solicitadas,
especificando-se o seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob
pena de considerar-se não formulado o pedido.
Impugnação Improcedente
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
8
Crédito Tributário Mantido.
7.

Em 14.05.2018 (e-fl. 1.115), a empresa Goianos Meios de Pagamentos Eireli tomou
conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 14-83.127, através do Edital 30/2018 (e-
fl. 1.115) e em 09.04.2018 e 11.04.2018 os sócios tomaram conhecimento através de Carta com
Aviso de Recebimento - AR (e-fls. 1.112/1.114) e, na sequência, entenderam por apresentar em
peça única Recurso Voluntário (e-fls. 1.118/1.151), por meio do qual ratificaram as alegações
levantadas em sede de Impugnação.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos os Recorrentes tomaram ciência do Acórdão recorrido
em 09.04.2018; 11.04.2018 (e-fls. 1.112/1.114) e 14.05.2018 (e-fl. 1.115) apresentando o Recurso
Voluntário, ora analisado, no dia 02.05.2018 (e-fl. 1.117), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19725.

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
9
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação de Cerceamento de Defesa da Sócia Jéssica Amaral
12.

De início, sustenta a Recorrente Jéssica Amaral que durante a fiscalização foi
substituída na sociedade fiscalizada e, após essa substituição, deixou de ser ouvida, o que, em seu
entender, caracterizaria cerceamento de defesa. Veja-se:
“Porém, não mais foi ouvida, solicitada ou sequer atendida, tendo comparecido
espontaneamente em duas ocasiões na Receita Federal do Brasil de Goiânia
pleiteando a juntada de documentos e apresentando outras explicações, sem
sucesso, visto que, a fiscalização não mais a atendeu nem permitiu sua
participação.
Agora, se existia o nítido interesse em lhe incluir no polo passivo, porque não
permitiu a juntada dos documentos por ela levados e a sua participação durante a
fiscalização, já que o período fiscalizado correspondia à sua permanência na
empresa?
Bom, isso a delegacia de julgamento não respondeu, se limitando a defender que
a parte litigiosa se iniciou com a IMPUGNAÇÃO”. (e-fl. 1.120)
13.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“A argumentação de cerceamento de defesa não merece prosperar, posto que
os impugnantes tiveram acesso a todos os elementos constantes das peças de
autuação, e gozaram do prazo de 30 dias para apresentar suas impugnações,
sendo-lhes proporcionado o direito à ampla defesa.
A fase de fiscalização é pré-processual, pois o processo administrativo apenas
tem início com a tempestiva impugnação do lançamento, nos termos do artigo
14, do Decreto no 70.235/72 (“a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento”). Assim, não é exigível, durante a fiscalização, o
estabelecimento do pleno contraditório na coleta de provas, pois a impugnante
terá oportunidade de manifestar-se a seu respeito na impugnação”. (e-fl. 1.079,
g.n.)
14.

De fato, a ação fiscal tem uma fase inquisitória, em que a Autoridade busca a
verdade material, colhendo as provas e as analisando, até que, lavrado Auto de Infração,
finalmente notifica-se o sujeito passivo para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Nos termos da Súmula CARF no 162, “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
10
15.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo expendido pela Recorrente, não se
vislumbra no Auto de Infração a apontada ofensa à ampla defesa a ensejar sua nulidade.
16.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Impugnação, demonstra, por si só, o
pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Da Análise das Alegações de Mérito
17.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar basicamente as
mesmas alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
a Fiscalização não fez o mínimo esforço em analisar a documentação
apresentada, pois, no Termo de Intimação Fiscal n. 4, a contribuinte PJ foi
intimada a apresentar a memória de cálculo detalhando a origem dos valores
registrados na conta 3.111.03.0001 - Comissões de Agenciamento, taxas de
administração de cartão de débito a crédito, do período de janeiro- a
dezembro de 2013, sendo que existem vendas a débito, crédito à vista e
parcelado e nos contratos apresentados pelo contribuinte constam diferentes
percentuais em virtude do prazo para pagamentos ocorridos;
(ii) a empresa apresentou os contratos solicitados pela fiscalização,
demonstrando tanto seu vínculo com as instituições financeiras que
viabilizavam as transações, como também os adquirentes dos serviços que
pagavam para utilizar o equipamento;
(iii) tudo isso está bastante claro e "provado" por meios dos livros diário e razão
expostos, bem como a apuração do ISS apresentados à Fiscalização, ou seja, a
escrituração contábil da empresa faz prova indubitável em seu favor;
(iv) a única documentação que não foi apresentada é a relação, cliente por cliente,
dos lançamentos, porém, disponível para ser obtido na escrituração contábil
da empresa e os extratos bancários de alguns meses;
(v)
a fiscalização constatou que, o simples fato de registrar valores de vendas com
cartões de crédito nas contas do Passivo, a transferência desses valores às
contratantes, tendo como histórico -"Repasse para Contratante", a 'emissão
das notas fiscais de serviços (páginas 105-173 do processo administrativo -
conteúdo do CD), os contratos firmados e a ausência"-do objetivo social, não
foram suficientes para comprovar que se tratava de um "simples
agenciamento de pagamentos".
18.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
do presente Recurso Voluntário e que, ao final, a exigência fiscal seja cancelada em seus itens
impugnados.
19.

Observe-se que, no caso concreto, a Autoridade Autuante constatou que a
Recorrente omitiu receitas caracterizadas por movimentação financeira relativa a cartão de
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
11
crédito de aproximadamente R$ 7.700.000,00, já que não apresentou documentos hábeis e
idôneos coincidentes com datas e valores que pudessem comprovar que tais valores seriam de
terceiros. É de ver-se:
“III - ANÁLISE E LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1 - OMISSÃO DE RECEITAS
A empresa Goianos Meios de Pagamentos EIRELI – ME teve no ano-calendário a
movimentação financeira relativo a cartão de crédito de aproximadamente R$
7.700.000,00.
A empresa Goianos Meios de Pagamentos EIRELI – ME, tem como objetivo a
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários e serviços de agenciamento, corretagem e intermediações de
créditos, conforme consta do Contrato social e alterações.
[...]
Pelos lançamentos acima e pela documentação apresentada não é possível
afirmar que os valores que transitaram pelas contas bancárias da empresa
fiscalizada sejam de terceiros.
O simples fato de registrar valores de vendas com cartões de crédito nas contas
do Passivo e e transferência de valores tendo como histórico “Repasse para
Contratante”, não comprova tal fatos.
Dessa forma, os valores creditados como vendas de cartão de créditos
registrados nas contas 2113.06.0001 – Agenciamento de Filial e 2113.06.0002 –
Agenciamento Matriz, foram considerados como “Omissão de Receitas”, por não
ter transitado pela conta de resultado, sendo lançado os tributos IRPJ e seus
reflexos, CSLL, PIS e COFINS.
Haja vista a escrituração dos valores relativos a vendas de cartão de crédito em
contas do Passivo e não em contas de resultado e informados na apuração do
resultado da empresa, e não informados esses valores na DIPJ, ano-calendário
2013, e DCTFs, o contribuinte, em tese, incorreu em crime contra ordem tributária
nos arts. 1o, I, II e 2o, I da Lei no 8.137/90, o que elevou a multa de ofício do
presente lançamento para 150%, conforme inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 10166.726343/2017-15).
2 – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ e CSLL
Analisando o livro Diário/Razão, DIPJ e DCTF, a fiscalização lançou os valores
relativos a receitas de serviços em virtude do recolhimento a menor dos tributos
IRPJ e CSLL no 3o e 4o trimestre de 2013. Foram deduzidos dos tributos apurados,
os tributos declarados em DCTF.
A fiscalização elaborou planilhas contendo as receitas de serviços de forma
sintética.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
12
3 – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE COFINS
Analisando o livro Diário/Razão, DIPJ e DCTF, a fiscalização elaborou planilha
denominada “Apuração de COFINS”, onde demonstra recolhimento a menor de
COFINS no mês de novembro de 2013”. (e-fls. 811/812 e 814, g.n.)
20.

Como se não bastasse, a Autoridade Julgadora de 1a instância expressamente
consignou que a Recorrente não apresentou quaisquer justificativas ou documentos que
pudessem comprovar o repasse dos recursos aos contratantes, conforme demonstram os trechos
abaixo:
“A escrituração da empresa, conforme se depreende da análise do Livro Razão, é
profusa com vários lançamentos contábeis para registrar as supostas vendas com
cartões de crédito e débito, e outros tantos para individualizar as supostas
destinações. Ainda que seja possível assimilar esses lançamentos, a autuada não
justificou, de forma assertiva, com documentos comprobatórios, o repasse dos
valores aos contratantes.
Limitou-se a apresentar algumas notas fiscais de serviços prestados, unicamente
para o mês de novembro/2013, e alguns contratos sem as devidas formalidades
exigidas, como o reconhecimento da assinatura do contratante. Ademais, não
vinculou os documentos apresentados na impugnação, aos lançamentos
contábeis que pretendeu comprovar.
Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar
uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente
articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados.
[...]
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil
não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar
papéis não é prova. Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e
isso não foi realizado pela recorrente.
Verifica-se que na fase impugnatória a contribuinte nada trouxe de modo a
comprovar suas alegações, tão-somente anexou algumas notas fiscais e alguns
contratos, mas sem, no entanto relacioná-los aos lançamentos contábeis aqui
questionados. Ora, nada tendo sido trazido aos autos que demonstre a existência
de vícios ou erros nos valores adotados pela fiscalização, resta impossibilitada a
revisão dos valores então lançados.
[...]
Sendo assim, constata-se que a negação geral não foi contemplada no Processo
Administrativo Fiscal, que exige o ônus da impugnação específica ao impugnante.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
13
Ademais, como será abordado adiante, a autuada solicita prova contábil, o que
evidencia que os elementos carreados aos autos não são suficientes para
comprovar o alegado ou não foram devidamente articulados.
[...]
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do repasse dos recursos aos
contratantes, considera-se correta a autuação”. (e-fls. 1.083/1.085, g.n.)
21.

A propósito, impende destacar que em momento algum a Recorrente fez qualquer
cotejo dos documentos aos lançamentos contábeis, de modo a comprovar o efetivo repasse dos
valores aos contratantes. Ora, acostar aos autos diversos documentos sem minimamente fazer
qualquer correlação com os valores que pretende comprovar, a Contribuinte não está
comprovando nada, mas apenas transferindo à Autoridade Julgadora o seu dever de comprovar
suas próprias alegações.
22.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas.

Das Alegações Relativas à Responsabilidade Solidária dos Sócios
23.

Em síntese, alega o Recorrente Sr. Bruno que não participava da gestão da empresa
na época dos fatos e que ingressou na sociedade em 2016, “vários anos após a ocorrência dos
fatos geradores auferidos pela fiscalização”.
24.

No caso concreto, observa-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade
tributária ao Sr. Bruno pelo fato de a empresa ter sido considerada inapta, por meio do Ato
Declaratório DRF/BSB no 53, de 24 de julho de 2017, com efeitos a partir de 23.06.2016, época em
que a administração da empresa já era exercida pelo atual sócio, Sr. Bruno. É de ver-se:
“II - DA INAPTIDÃO DA EMPRESA
Ante ao exposto nos itens 1 a 19, constatamos que a empresa se enquadra na
situação cadastral inapta nos termos do art. 42, inciso II e § 2o da Instrução
Normativa RFB no 1634, de 06/05/2016, in verbis:
Art. 42. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do caput do art.
40, é assim considerada quando: (...)
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, situação comprovada
mediante Termo de Diligência. (...)
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput, a inscrição no CNPJ deve ser
declarada inapta pela unidade da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou pela
unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo procedimento fiscal, por meio de ADE, que conterá o nome empresarial e o
número da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ e será publicado no sítio da RFB
na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
14
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1684, de 29 de dezembro de
2016).
Dessa forma, e fundamentado no art. 42, inciso II e § 2o, da Instrução Normativa
RFB no 1634, de 06/05/2016, a empresa foi declarada inapta a partir de
23/06/2016, através do Ato Delaratório Executivo no 053, de 24/07/2017,
publicado no D.OU em 01/08/2017 (processo no 10166.724801/2017-81)”. (e-fl.
811, destaques no original)
25.

Nesse contexto, perceba-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido que a dissolução irregular da empresa configura infração à lei
apta a ensejar a responsabilização dos sócios gerentes e administradores que ostentam tais
condições no momento da respectiva dissolução, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO OFICIAL
DE JUSTIÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA 435/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio-gerente da empresa, com fundamento no art. 135 do CTN,
somente é cabível quando ficar demonstrado que ele agiu com excesso de
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou, ainda, no caso de dissolução
irregular da empresa.
2. Pacífico o entendimento no sentido de que "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente." (Súmula 435/STJ).
3. A certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora
não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na junta
comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o
redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.339.991/BA,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de
12/9/2013, g.n.)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. VIABILIDADE.
1. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que é viável o
redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da
sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária
dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à
execução.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.368.205/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de
28/5/2013, g.n.)”.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
15
26.

Vale destacar, ainda, que, em casos tais, deve-se aplicar, também, e tal como a
Autoridade Julgadora “a quo” o fez no caso, a própria Súmula no 435 do STJ que prescreve que
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente”, bastando, para tanto, que a Autoridade demonstre e comprove a
dissolução irregular e a condição de sócio gerente da pessoa física que foi eleita enquanto
responsável tributária.
27.

Além do mais, veja-se que, à época em que a Autoridade Fiscal constatou que a
empresa havia sido dissolvida irregularmente, o Sr. Bruno ostentava a condição de sócio-gerente,
conforme se verifica dos trechos do Relatório Fiscal:
“17 – Em virtude do ocorrido em 27/07/2016, quando a empresa mudou de
nome, endereço e sócio, e realizando diligência em 27/12/2016 à Brasília/DF,
ficou constatado que a empresa não existia no local, bem como não foi
localizado o sócio nos endereços constantes do cadastro CNPJ e CPF da Receita
Federal do Brasil, a fiscalização resolveu realizar nova diligência, haja vista que a
empresa mudou novamente de nome, endereço e sócio. Cabe ressaltar que as
alterações cadastrais foram efetuadas dois dias após a realização da diligência em
Brasília/DF, fato semelhante ocorrido em 27/07/2016. Ante ao exposto, em
30.03.2017, eu, Denny Pereira da Silva e o Chefe de Equipe do Grupo EFI-1, o Sr.
Cláudio Alexandre Rodrigues dos Santos, Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, nos dirigimos ao endereço da empresa GOIANOS MEIOS DE PAGAMENTOS
EIRELI – ME, QUADRA QI 15, No 01/03, SALA 123, SETOR INDUSTRIAL,
TAGUATINGA, BRASÍLIA-DF, para averiguar se de fato a empresa estava
funcionando no endereço constante do CNPJ, bem como localizar o Sócio Bruno
Henrique de Carvalho, CPF no 023.794.621-19. Chegando ao endereço constamos
que não existia a empresa funcionando no local. Localizamos os Srs. Jonatas
Wellington Brito Medeiros e José Cordeiro da Silva, que assinaram os AR – Avisos
de Recebimento relativos aos Termos de Intimação Fiscal nos 5 e 7. O Sr. José
Cordeiro da Silva nos informou que nunca funcionou na sala 123, a empresa
GOIANOS MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI – ME, que não conhece o Sr. Bruno
Henrique de Carvalho. Que a maioria das correspondências que chegam via
correios são recebidas por ele, que o recebimento foi indevido. Conversando com
o Sr. Jonatas Wellington Brito Medeiros, CPF no 030.980.483-36, que trabalha no
escritório Cordeiro que fica no mesmo andar onde deveria funcionar a empresa
GOIANOS MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI – ME, nos informou que essa empresa
nunca funcionou na sala 123, e nem nesse prédio, que não conhece o Sr. Bruno
Henrique de Carvalho, que é comum assinar as correspondências que são
entregues nesse andar. Que o recebimento da correspondência em nome dessa
empresa foi indevida. Foram tiradas fotos do local. Em seguida, nos dirigimos ao
endereço do Sr. Bruno Henrique de Carvalho, QNL 04, Conj G, Casa 7,7 -
Brasília/DF, constante do cadastro CPF da Receita Federal do Brasil. Chegando ao
local fomos recebido pela Srta. Kalena de Castro Boechat, CPF no 723.818.761-20.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
16
A Srta. Kalena nos informou que o Sr. Bruno Henrique de Carvalho já morou
nesse endereço/casa, e havia se mudado há mais de dois anos, que não sabia
onde ele residia atualmente. Dessa forma, encerramos a diligência tirando fotos
da residência. Em relação ao Sr. Bruno Henrique de Carvalho, consultando o
sistema RENAVAM foram encontrados em seu nome, dois veículos, um Palio ano
1997 e uma moto Sundown/WEB 100, ano 2008. Não consta nenhuma
apresentação de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no sistema da
Receita Federal do Brasil.
18 – Consultando o cadastro de ISS no Distrito Federal, do sistema SINTEGRA,
consta que a empresa está com a situação “SUSPENSO” na data de 07/03/2017.
19 – Consultando o sistema CNPJ, consta novamente a mudança de endereço da
empresa em 13/04/2017”. (e-fls. 810/811, g.n.)
28.

Portanto, e a partir da análise do conjunto fático que restou apurado pela
Autoridade Fiscal, não restam dúvidas de que a empresa foi dissolvida irregularmente - não foi
localizada, não há distrato social, e não se conhece a destinação dada ao patrimônio da sociedade
- e de que, tendo em vista que a dissolução configura uma espécie de infração à lei e que, à época,
o Sr. Bruno ostentava a condição sócio-gerente, a responsabilidade tributária foi corretamente
atribuída ao Recorrente com fundamento no artigos 1216; 135, inciso I7 e 137, inciso I e III, alíneas
‘a’ e ‘b’8 do Código Tributário Nacional (“CTN”) .
29.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)Ano-calendário:
2006, 2007 RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE. DEIXAR DE FUNCIONAR EM DOMICÍLIO INDICADO SEM INFORMAR
AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. SÚMULA 435 STJ. ART. 135 DO CTN. Nos termos da
súmula 435 do STJ, se a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal indicado,
presume-se que houve dissolução irregular, possibilitando, assim, o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. (Processo n°

6 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
7 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
8 Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício
regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito;
[...]
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
17
19515.003763/2010-11. Acórdão n° 1402-005.772. Sessão de 19.08.2021. Relator
Luciano Bernart, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/01/1999 a 31/12/1999, 31/03/2001 a 28/02/2002 RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. SÓCIO DE FATO ADMINISTRADOR. USO DE
INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO SOCIETÁRIO. ART. 135 CTN. A utilização de
interpostas pessoas no quadro societário pelos sócios de fato consiste em ilícito
a atrair a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do CTN. (Processo n°
13312.000587/2004-17. Acórdão n° 9303-014.224. Sessão de 15.08.2023.
Relatora Liziane Angelotti Meira, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
RETIRADA DE SÓCIOS. INSERÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. INFRAÇÃO A LEI. ART. 135, INCISO III, DO CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. Os sócios que se retiram do quadro societário de pessoa jurídica,
em concomitância com a inserção de interposta pessoa, e consequente
dissolução irregular da sociedade, devem responder pelos créditos tributários
por infração a lei conforme previsão do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (Processo n° 13839.721891/2013-53. Acórdão n° 1302-006.882. Sessão
de 15.08.2023. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
30.

Com base nessa linha de raciocínio, entendo por manter a responsabilidade
tributária do Sr. Bruno com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
31.

Com relação à responsável Sra. Jéssica, a própria reconhece que o período
fiscalizado é de sua responsabilidade. Portanto, não há dúvidas que ela era a única responsável
pela empresa quando ocorreram os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento,
portanto, deve ser responsabilizada pessoalmente pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias.
32.

E, quanto às alegações relativas ao suposto cerceamento de defesa, essas já foram
afastadas em tópico específico (Da Análise da Alegação de Cerceamento de Defesa da Sócia Jéssica
Amaral).

Da Análise, conjunta, das Alegações sobre a Exclusão da Multa, da Impossibilidade de sua
Manutenção e do seu Caráter Confiscatório e da Ausência dos Requisitos para a sua Aplicação
33.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente aduz,
em resumo, as seguintes questões:
(i)
a imposição de qualquer multa de caráter penalizador, no percentual em que
imposta, viola o princípio da razoabilidade;
(ii)
a aplicação da multa punitiva prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, inclusive
na sua forma "qualificada" é ilegal;
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
18
(iii) quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, não há dúvida de que o
princípio da proibição de tributo com efeito de confisco aplica-se tanto aos
tributos quanto aos deveres instrumentais ou formais (ainda que esses
últimos não possuam natureza tributária);
(iv) o simples fato de a Fiscalização não ter apontado qualquer conduta "dolosa"
por parte da empresa Recorrente que, pela natureza de suas operações deve
tributar apenas sua comissão, como também por parte dos sócios que, sequer
houve a "individualização" da conduta, é impossível a aplicação da penalidade
esculpida no parágrafo 1o do inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96;
(v)
não tem cabimento a incidência de multas moratórias ou punitivas nesses
percentuais, mostrando-se totalmente desarrazoada e desproporcional,
caracterizando verdadeiro confisco, vedado pelo artigo 150, XV, da
Constituição Federal, porquanto insuportáveis pelo contribuinte.
34.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
35.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
36.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
37.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
38.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
19
39.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
39.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
40.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
41.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”9. (g.n.)
42.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de

9 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
20
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
43.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio10. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
44.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.

10 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
21
45.

Conforme explica Gisele Bossa11, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
46.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
47.

No caso concreto, note-se que a Autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de crime contra a ordem tributária. Confira-se:
“Haja vista a escrituração dos valores relativos a vendas de cartão de crédito em
contas do Passivo e não em contas de resultado e informados na apuração do
resultado da empresa, e não informados esses valores na DIPJ, ano-calendário
2013, e DCTFs, o contribuinte, em tese, incorreu em crime contra ordem
tributária nos arts. 1o, I, II e 2o, I da Lei no 8.137/90, o que elevou a multa de
ofício do presente lançamento para 150%, conforme inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 10166.726343/2017-15)”. (e-fl.
814, g.n.)
48.

Como se vê, o dolo está amparado no fato de a Recorrente não ter informado os
valores relativos as vendas de cartão de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e na Declaração de Débitos e Crédito Tributário Federais (DCTF).
49.

Nessa linha, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à
qualificação da multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos sumulados deste
Conselho:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
50.

Assim, não basta a simples omissão de receitas para gerar a incidência da
qualificadora, deve-se demonstrar cabalmente que o contribuinte realmente fez um esforço

11 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724305/2017-54
22
adicional para a ocultação da omissão de receitas, para que se verifique a qualificação da multa de
ofício, nos termos do artigo 44 da Lei 9.430/96, devendo haver condutas adicionais aos elementos
do núcleo base da conduta típica de omissão de receitas, o que no presente, s.m.j. não ocorreu.
51.

Portanto, e não tendo sido demonstrado o dolo em relação aos fatos geradores
discutidos no caso presente, entendo que, a multa deve ser reduzida ao patamar de 75% (setenta
e cinco por cento).

Dispositivo
52.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, quanto ao mérito, dar-lhe parcial
provimento, apenas reduzir a multa ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento), mantendo o
lançamento fiscal e a responsabilidade tributária dos sócios.
53.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1298
DF CARF MF
Original